Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-05.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-05.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 017.684.941-69 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Justiça gratuita. Emenda à inicial. Prazo legal. Procedimento incorreto. Sentença cassada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito,
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
, sob o fundamento de inércia do autor em cumprir diligência para comprovação
de hipossuficiência financeira.

II.
Questão em discussão

2.
Há
uma questão
em discussão:
definir se o J
uízo de origem observou corretamente os requisitos legais ao extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira
.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência não torna a petição inicial inepta, mas apenas impede o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

4.
Em caso de indeferimento do benefício, deve-se observar o procedimento previsto no artigo 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição caso não haja recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

5.
A extinção do feito por inépcia da inicial com base nos artigos 321 e 485, I, do CPC, revela
error
in procedendo
, por não respeitar o devido processo legal e os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja assegurado à parte autora o prazo legal de 15 (quinze) dias para, querendo, comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, consoante disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil
.

Tese de julgamento
:

1
. “
A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira não caracteriza inépcia da petição inicial, mas impede o deferimento da justiça gratuita
”
.
2. “
Em caso de indeferimento da justiça gratuita, o não recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuiç
ão, conforme o artigo 290 do CP
C
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o,
99, § 2o, 290, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015745-94.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025, DJE 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
KLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA

contra sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Arom
Olímpio Pereira
, da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
que
nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos

Morais
proposta

em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485,
I, ambos do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

(
id.

284585411
)
.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta que
a sentença que extinguiu o
feito
sem julgamento do mérito
consubstancia
cerceamento de defesa, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da primazia da decisão de mérito, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.

Alega
que a ausência de documentos poderia ter sido suprida, e que o
Juízo de origem
deveria ter
realizado
nova intimação, em observância ao princípio da cooperação processual e à ve
dação de decisões-surpresa (artigo 10 do CPC).

Aduz
que a própria natureza do pedido de gratuidade d
e
justiça revela
su
a condição de hipossuficiência, e que a extinção prematura da ação frustrou o acesso à jurisdição e ao julgamento do mérito.

Com essas considerações, requer o
provimento da apelação para que a sentença seja reformada, cassando-se o indeferimento da petição inicial, com o regular prosseguimento
da demanda. Subsidiariamente, postula
que seja concedido novo prazo
para apresentação dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 284585440).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
KLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos

Morais
em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
pretendendo
a exclusão de registro negativo
constante
no Sistema de Informações de Crédito (SCR-SISBACEN)
,
no valor de R$ 2.905,75 (dois mil novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), o qual teria sido incluído sem a devida comunicação prévia,
além de
indenização por danos morais
,
no montante
equivalente a
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
(id. 284585359).

Inicialmente, o
autor

vindicou pela concessão d
os benefícios da justiça gratuita,
juntando
documentação para comprovar sua hipossuficiência financeira. Contudo, o Juízo singular indeferiu o
pleito
de gratuidade, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias (id. 284585889).

Inconformado com a referida decisão, o requerente interpôs agravo de instrumento (
autos n.
1004071-74.2025.8.11.0000), argumentando que sua hipossuficiência
econômica
estaria devidamente demonstrada pela documentação
apresentada
.

Ao apreciar
o
recurso, esta Corte concluiu que a decisão agravada violava o comando expresso do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, anulando, de ofício, a decisão
objurgada
(AI
n.
1004071-74.2025.8.11.0000, id. 268449779).

Em cumprimento à determinação
deste Sodalício
, o Juízo
a quo
intimou o
demandante
para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos que entendesse suficientes para a comprovação de sua hipossuficiência financeira,
sob pena
de extinção do feito (id
s
. 284585407 e 284585408).

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação do
autor
, o Juízo
singular
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC (id. 284585410).
Veja-se
:

“
[...]
1.
Trata-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS”,
proposta por
KLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA,
em desfavor de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

2.
Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão de
Id.184594030
, fora determinada a intimação da parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos que entender suficientes para a comprovação de sua hipossuficiência financeira alegada
,
sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

3.
Devidamente intimada, decorreu o prazo para a parte autora sem manifestação, conforme certidão de
Id. 186090890
.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu as determinações de emenda da decisão de
Id.184594030
, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista
no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321,
paragrafo
único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

10.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Sem custas.

[
...]
”
(id. 284585411).

Contra a mencionada sentença o requerente interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que:
(i)
houve cerceamento de defesa em razão da concessão de prazo inferior ao legalmente previsto para emenda da inicial;
e
(
ii
)
o indeferimento
exordial
sem apreciação da pretensão material
viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Pugna, assim, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento
e
,
de forma subsidiária
, pela concessão de novo prazo para apresentação dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, caso o
juiz
tenha elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a con
cessão da gratuidade de justiça
deve, antes de indeferir o pedido, oportunizar
à
parte a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
,
i
n
verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

Entretanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira não configura vício ou irregularidade da petição inicial, mas tão somente ausência de pressuposto para a concessão da gratuidade da justiça.

Nessas hipóteses, cabe ao magistrado, conforme disciplina o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, indeferir expressamente o pedido de gratuidade e, em seguida, intimar a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas processuais,
sob pena
de cancelamento da distribuição, nos exatos termos do artigo 290 do referido diploma legal
, a saber:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

Assim,
não caberia
na espécie
o indeferimento da petição inicial, mas sim, após o indeferimento motivado da gratuidade e a devida intimação, o cancelamento da distribuição na forma do
supracitado dispositivo
, caso a parte autora não comprovasse a hipossuficiência nem promovesse o recolhim
ento das custas no prazo legal.

A propósito, “
a inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar sua hipossuficiência e o consequente
não recolhimento das custas ensejam o cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 99, § 6o, e 290 do CPC
”
(
TJMT,
N.U 1015745-94.2023.8.11.0040, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/03/2025,
p
ublicado no DJE 17/03/2025)
.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação da sistemática prevista para a emenda da petição inicial, certo é que o prazo conferido para tanto não comporta redução por ato judicial,
sob pena
de afronta ao devido processo legal e ao direito de defesa.

Na hipótese
, após a anulação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira, o Juízo
a quo
, ao determinar a emenda da inicial, fixou o prazo de apenas 05 (cinco) dias para o cumpriment
o da diligência (id. 284585407).

Ocorre que, nos termos do art. 321 do CPC, é
expressamente
assegura
do
o
lapso
de 15 (quinze) dias
para emendar ou completar a petição inicial, garantindo
à parte tempo razoável para a prática do ato.

Logo, a fixação de prazo inferior ao legal, além de comprometer o exercício pleno do direito de defesa,
configura vício que invalida a extinção do feito, a qual não poderia subsistir com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, especialmente porque
a
situação jurídica demandava, em rigor, a aplicação do artigo 290 do mesmo diploma, mediante cancelamento da distribuição.

Cumpre destacar
, também,
que o
sistema processual civil vigente é orientado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito,
segundo o qual se deve privilegiar a análise do
cerne da controvérsia
, evitando-se a extinção prematura do processo por questões formais quando ainda passíveis de correção. Referido princípio está expressamente
consagrad
o
no artigo 4o do CPC, segundo o qual “
a
s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída
a atividade satisfativa
”.

Destarte, a sentença ora
combatida
incorreu em
error
in procedendo
, pois extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento equivocado, aplicando indevidamente os artigos 321 e 485, I, do Código de Processo Civil, quando, na realidade, deveria ter promovido o indeferimento motivado da gratuidade, seguido da intimação para recolhimento das custas,
sob pena
de cancelamento da distribuição.

Nesse contexto,

a anulação da sentença extintiva
é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
KLEBERSON DOS SANTOS DA SILVA

para
anular a sentença
vergastada
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja
assegurado à parte autora o prazo legal de 15 (quinze) dias para, querendo, comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas processuais,
sob pena
de cancelamento da distribuição,
consoante disposto no
artigo 290 do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025